Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000644-45.2020
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: THIAGO TAPAJÓS DA FONSECA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO A QUO QUE LIMINARMENTE DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DO CONSUMIDOR DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER de no 1002938-98.2019.8.11.0002, movida por THIAGO TAPAJÓS DA FONSECA, liminarmente determinou a retirada do nome do consumidor dos órgãos de restrição ao crédito.
Em breve síntese, o banco recorrente sustenta que inexistem os pressupostos legais necessários para a antecipação dos efeitos de tutela em favor do recorrido em primeiro grau, uma vez que a dívida que originou a inclusão é legítima, tendo sido contratada pelo consumidor pelo terminal de autoatendimento. Alega que a multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) é excessiva e deve ser limitada. Prequestiona a matéria de forma explícita.
Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a manutenção do nome do agravado nos órgãos de restrição ao crédito.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retorne os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR